Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-24.2019.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002319-24.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), R. LOPES - CNPJ: 14.759.156/0001-65 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), RUDIMAR LOPES - CPF: 042.334.469-27 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE APELAÇÃO
- EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS PELA METADE - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

O disposto no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência
, ainda que implícita,
do pedido, com
o

cancelamento administrativo da CDA exequenda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo E
STADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara
de Campo Novo
do
Parecis

(MT)
,
onde,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1002319-24.2019.8.11.0050
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do
cancelamento
administrativo
da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Por conseguinte, condenou
a parte exequente, ora
Apelante
,
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor
corrigido
da causa.

A parte apelante recorre tão somente quanto
a não aplicação da regra prevista n
o art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução dos honorários à metade
, ante o reconhecimento do pedido formulado na exceção
e que resultou no cancelamento administrativo do crédito.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189
,
do
c.
STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis (MT), onde, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1002319-24.2019.8.11.0050
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento
administrativo
da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Por conseguinte, condenou a parte exequente, ora Apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.
1002319-24.2019.8.11.0050
em desfavor de
R. LOPES ME
e Outro, visando o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA n
.
2
12150/17-A
.

A parte executada opôs Exceção de
Pré
-executividade,
alegando
“nulidade dos débitos relativos aos valores afetos ao ICMS por estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, bem como sejam canceladas as CDAs exequendas e, por conseguinte, seja extinta a execução fiscal”.

Intimado a se manifestar quanto à exceção de
pré
-executividade, o Apelante
deixou de apresentar defesa e

requereu a extinção do processo, com fundamento
no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e art. 26 da Lei n. 6.830/80, uma vez que a CDA foi cancelada
administrativamente
(
I
d.
194520163
).

Na oportunidade
, o Recorrente
apresentou requerimento subsidiário
de redução dos honorários advocatícios pela metade, visto que o Estado não impugnou a exceção de
pré
-executividade,

pelo contrário, promoveu o cancelamento
administrativo
da Certidão de Dívida Ativa, conforme expressamente previsto no §4°
,
do art. 90
,
do CPC
, deixando implícito sua concordância.

Nesses termos, não obstante
a
Execução Fiscal
ter sido
extinta pelo Juízo da
1a
Vara d
e Campo Novo
do
Parecis (MT)
,
houve a condenação d
a parte
exequente
/
excepta
ao pagamento dos honorários, fixados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa.
Vejamos (Id. 194520166):

“[...]

9. Dessa forma, com fundamento no art.485, IV do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução.

10. Pela sucumbência, condeno o exequente/
excepto
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §4o, III do Código de Processo Civil.

[...]”.

Destarte
,

a parte

r
ecorrente interpôs Recurso de Apelação, onde requereu a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

Com razão a parte apelante
quando aduz a inobservância, pela sentença, do art. 90, § 4o, do CPC, que assim preceitua:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”
.

Nota-se que
, após
a
distribuição
da ação de Execução Fiscal
sob o n. 1002319-24.2019.8.11.0050, a parte executada opôs
Exceção de
Pré
-Executividade, ocasião em que o Exequente/Apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no
imediato
cancelamento administrativo da CDA.
Log
o, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça.
Vejamos
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17
.
6
.
2019,
DJe
25
.
6
.
2019).
[

De igual modo, eis a jurisprudência deste e.
Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À
METADE
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE –
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de
exceção
de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16
.
10
.
2023,
Publicado
no DJE 18
.
10
.
2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4o, do CPC”.

(N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do C
ódigo de Processo Civil
, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados,
diant
e do reconhecimento da procedência do pedido pel
a parte

e
xequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida
tão somente para
reduzir a verba honorária para
5% (cinco por cento) sobre o valor
atualizado
da causa,
nos termos do art. 90, §4
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024